Tribunal: TJDFT
Processo: 0012690-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E NO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Não há fato que justifique o litisconsórcio passivo necessário após o julgamento do Recurso Especial no 1.312.736 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, podendo a ação ser ajuizada exclusivamente contra a PREVI.
2. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
3. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença.
4. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário e no Benefício Especial de Remuneração.
5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados.
6. Negou-se provimento ao apelo da ré. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo da autora.